Tribunal: TJMT
Processo: 1030585-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030585-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR DIAS CALDAS - CPF: 020.961.691-19 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA
IMPUGNADO
.

APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRA
TUAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
PEDIDO CONTRAPOSTO.
LEGITIMO
,

LÍQUIDO
E COM
MESMO EMBASAMENTO FÁTICO
DA RECLAMAÇÃO
.
PROCEDÊNCIA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
O Juizado Espec
ial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É

dispensá
vel
a
produção
de
prova

pericial
e
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando

há nos autos
outros elementos probatórios disponíveis
para formação d
a convicção do juízo
.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
docum
entos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclama
da
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesm
os

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Sendo a
cobrança

legítima
,
líquida
e
embasad
a

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
, é
procedente
o
pedido

contraposto
.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previ
stas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos

de forma
dolos
a
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve
ser
mantida
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sob
re
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA
IMPUGNADO
.

APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRA
TUAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
PEDIDO CONTRAPOSTO.
LEGITIMO
,

LÍQUIDO
E COM
MESMO EMBASAMENTO FÁTICO
DA RECLAMAÇÃO
.
PROCEDÊNCIA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
O Juizado Espec
ial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É

dispensá
vel
a
produção
de
prova

pericial
e
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando

há nos autos
outros elementos probatórios disponíveis
para formação d
a convicção do juízo
.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
docum
entos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclama
da
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesm
os

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Sendo a
cobrança

legítima
,
líquida
e
embasad
a

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
, é
procedente
o
pedido

contraposto
.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previ
stas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos

de forma
dolos
a
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve
ser
mantida
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sob
re
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030585-32.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VALDEMIR DIAS CALDAS

Recorrido
:
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALDEMIR DIAS CALDAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 184857714/PJe2.
Concluiu
que: a)
apesar
de a

jurisprudência

caminhar
no
sentido
de que
telas

sistêmicas
e
os

demais

documentos
,
por

si

sós
,
não

servem

como

meio

concludente
de
prova
,
neste

caso
a
empresa

ré

trouxe

ao

processo

farta

documentação

indicando
a
existência
de
unidade

consumidora
de
titula
ridade
da
parte

autora
e
histórico
de
consumo
e
pagamentos

realizados

em

determinado

período
; b)
em

consonância
com o
referido

verbete

sumular
,
vê
-se que
os

elementos
de
prova

trazidos
pela
parte

demandada

são

aptos
a
corroborar
a
contratação

efetivada

pel
o

consumidor
, e,
portanto
, a
existência
de
vínculo

jurídico
entre as partes.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto

realizado
pela
reclamada
,
condenando
o
reclamante
: a) a
pagar
o valor de R$ 1.086.00 (um mil e
oitenta
e seis reais), a ser
corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE e
aplicação
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
contestação
; b) à
pena
de
litigância
de
má-fé
no valor
equivalente
a 5% do valor da causa a ser
revertido

em
favor da
parte

Reclamada
,
na
fo
rma do
artigo
81, do Código de
Processo
Civil; c)
ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios

fixados

em
10% do valor da causa,
levando
-se
em

conta

os

critérios
do art. 85, §8o
,
do CPC.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 184857715/PJe2.
Arguiu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por complexidade da matéria, em razão da necessidade de perícia. No mérito, s
ustentou
que: a)
a
biometria
facial da
par
te

reclamante

deve

ter

certificado
digital para que a
foto

tenha

validade

como

prova
;
b
)
os

extratos
,
prints
de
telas

sistêmicas

são

provas

unilaterais
e
não

tem

poder

probatório
;
c
) o
presente

caso

não
se
enquadra

em

nenhuma

hipótese

elencada
no
artigo
80
do CPC,
além
de
não

restar

configurada

qualquer

intencionalidade
de
prejudicar
a
parte

adversa

ou
o
andamento
processual, tendo que ser
afastada
a
litigância
de
má-fé
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo

sem

ju
lgamento
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, ante a
necessidade
de
perícia
e/
ou

requer

sejam

afastadas
a
condenação

ao

pedido

contraposto
,
bem

como
, a
condenação

por

litigância
de
má-fé
,
isentando o recorrente do pagamento d e multa
,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 184857724/PJe2.
Arguiu

em

sede
de
preliminar
o
fensa ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
sob o
argumento
de que
o

Recurso

Inominado

interposto

não

atacou

os

f
undamentos
da
sentença
. Requereu seja
nega
do

seguimento

ao

recurso

interposto
e/
ou

seja

totalmente

desprovido
,
mantendo
-
se a

sentença

recorrida

por

seus

próprios

fundamentos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RE
LATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou

de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

so
lução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentenç
a
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posic
ionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos.

In
cidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgo
u

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a
contratação
FOI
efetivada

pelo

consumidor
, e,
portanto
,
há

vínculo

jurídico
entre as partes.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
n
as

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que a
v
oz
no
áudio

não
é
sua,

arguiu

a

incompetência
do
juizado
e
alegou que
os

documentos

juntados

são

unilaterais
e
não

servem

como

prova
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
consi
derando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Ju izado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO
DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são

“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juiz
ados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

e
m
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

N
o
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
para
apurar
se a
v oz no áudio de gravação é efetivamente da parte

reclamante
, visto que
há nos
a
utos outros elementos capazes de demonstrar os
fatos alegados pelas partes e formar a convicção do órgão julgador, consoante será analisado no tópico seguinte
.

Portanto
,
este

juízo é competente para processar e julgar a demanda
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,

inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto
à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
r
é
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
d
eterminação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
enten
dimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...
)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
seu
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

gravação

telefô
nica
(ID 184857709/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
,
bem como
documento pessoal (RG) do consumidor,
selfie com documento,
relatórios, faturas
pagas
e telassistêmicas (ID184857711, 184857710, 184857708, 184857705 e 184857704/PJe2)
,
de
sincumbindo-se satisfatoriamente

do seu ônus probatório
.

Portanto
,
diante
da
s

prova
s

apresentada
s
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Importante ressaltar, que o
s

documentos
,

ainda que
unilaterais
,

sendo corr
o
borados por

outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contr
atual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível à comprovação da existência da rela ção

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
,

os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
especialmente
: 1
)
histórico de consumo
da unidade consumidora
; 2)

vinculação
com
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 184857704/
PJe
2).

Port
anto
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei no 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

recl
amante
.

Da
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que
(a)
a
cobrança
é
legítima
,
decorrente
de
contrato
de
fornecimento
de
energia

elétrica
,
e (b)
o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
,
sendo

procedente
o
pedido

contraposto
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Nã
o

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráte
r

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apon
tada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo

80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, visto que se a
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo
tendo
contratado

os

serviç
os

por

ela

prestados
.

Assim
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e
3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023